Tribunal: TJMT
Processo: 1012953-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012953-98.2020
AGRAVANTE: ELZA APARECIDA MANGANARO DE OLIVEIRA e JOSE CARLOS DE OLIVEIRA.
AGRAVADA: BRADESCO SEGUROS S.A.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA A EXORDIAL, A FIM DE QUE A PARTE JUNTE AOS AUTOS, MATRÍCULA DO IMÓVEL ATUALIZADA, A FIM DE COMPROVAR A PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – NÃO EVIDENCIADO O PREJUÍZO E A URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – RESP REPETITIVO No 1.696.396/MT – DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O artigo 1.015 do CPC especifica o rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, consubstanciando, tais hipóteses, numerus clausus, na qual não se encontra prevista a decisão ora impugnada (nova realização de perícia grafotécnica).
O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento no REsp Repetitivo no.1.696.396/MT, oportunidade em que fixou que o rol do art. 1.015 do CPC/15 "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
A interpretação do referido dispositivo pode ser flexibilizada para abarcar situações onde se demonstre grave prejuízo à parte, o que não se vê na hipótese tratada nos autos.
Não se comprovando que a decisão agravada versa sobre matéria urgente, a ser analisada em decorrência da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELZA APARECIDA MANGANARO DE OLIVEIRA e JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança de Cobertura de Seguro Habitacional no 1012265-64.2019.8.11.0003, movida em face de BRADESCO SEGUROS S.A., determinou: que a parte autora emende a inicial, carreando aos autos matrícula atualizada do imóvel discutido nos autos (art. 320 CPC), sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, para comprovar a legitimidade ativa, vinculação do contrato com a Apólice Pública (Ramo 66) e propriedade do imóvel.
Em suas razões, os recorrentes aduzem que a juntada da matrícula é desnecessária, diante do contexto fático-jurídico, porque os documentos produzidos nos autos são suficientes para demonstrar a existência da relação contratual entre os Segurados e Seguradora, incumbindo à Agravada, trazer aos autos eventual documentação pertinente ao regramento da referida relação.
Sustenta que a causa de pedir é referente ao Seguro Habitacional vinculado aos contratos de mútuo habitacional celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, ou seja, a pretensão diz respeito apenas à cobertura securitária do Seguro Habitacional/SFH.
Esclarece que novos documentos são desnecessários, porquanto comprovada a causa de pedir dos Agravantes, que é exatamente o seguro habitacional da Apólice Pública.
Requer a reforma da decisão recorrida a fim de se declarar a inexigibilidade da juntada da matrícula do imóvel..
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário.
Decido.
Como é cediço, o novo Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, consubstanciando, tais hipóteses, numerus clausus, as quais foram elencadas no art. 1.015 do CPC.
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
Ao analisar o conteúdo da decisão agravada, observa-se que, embora possua natureza de decisão interlocutória, não encontra respaldo legal no rol do art. 1.015 do Códex Processual Civil vigente, tampouco existe previsão expressa de lei que autorize a interposição do instrumento contra decisão que determina a emenda a exordial.
Ademais, em atenção ao princípio da economia processual, perfilho do entendimento de que a interpretação do referido dispositivo deva ser flexibilizada para abarcar situações de manifesto prejuízo processual à parte, o que não se vê na hipótese versada.
Inclusive, sobre a mitigação da taxatividade do recurso de agravo de instrumento, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria quanto a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento, no julgamento do Recurso Especial no 1.696.396/MT, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, previstos no art.1.036 do CPC, oportunidade em que fixou que o rol do art.1.015 do CPC/15 “é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Portanto, o presente recurso foi interposto contra decisão que simplesmente determinou a emenda da peça inaugural, para juntada da matrícula do imóvel, a fim de se aferir a propriedade, no qual os agravantes alegam, ser seu.
Com isso, não vislumbro qualquer prejuízo ao agravado, uma vez que o custo da perícia será arcado pela parte adversa e, nem ao menos urgência na matéria (prova pericial), que impeça eventual apreciação dos argumentos aqui suscitados em sede de preliminar de eventual apelação, na forma do art.1.009, § 1o, do CPC. Até porque, pelos poderes instrutórios do juiz, caso ele entenda pela necessidade de produção de uma prova, poderá determinação a sua produção até mesmo ex officio, em qualquer momento processual, visto que o julgador busca a verdade dos fatos.
Desta feita, entendo que não merece ser conhecido o presente recurso de agravo de instrumento.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - NOVO CPC - ROL TAXATIVO DO ART.1.015 DO CPC/15 - DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - RESP 1.696.396/MT. 1. Como cediço com a entrada em vigor do novo CPC pela Lei no 13.105/2015, houve a limitação das hipóteses de cabimento da interposição do recurso de agravo de instrumento, consubstanciando, tais hipóteses, numerus clausus. 2. Lado outro, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento no REsp Repetitivo no.1.696.396/MT, oportunidade em que fixou que o rol do art.1.015 do CPC/15 "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. Assim, não comprovado que o indeferimento de prova pericial em sede de ação ordinária de cobrança de royalties é matéria urgente a ser analisada decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento, porquanto a referida decisão não se encontra prevista no rol das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. 4.Recurso que se nega seguimento. ” (TJMG. Agravo de Instrumento-Cv 1.0175.11.001290-3/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/0019, publicação da sumula em 13/08/2019).
Desse modo, aplica-se ao caso o previsto no art. 932 do CPC, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...)
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”
Com essas considerações, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso por ser inadmissível.
Ficam as partes desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator